Tribunal: STF
Processo: RE 1360193
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIV, alínea b, e § 2º; 37, caput; 201, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No caso dos autos, a parte autora postulou o reconhecimento do tempo de serviço contribuição e carência de 01/08/1998 a 31/12/2012, durante o qual exerceu mandato eletivo de vereador e cargo de secretário municipal no Município de Novo Machado/RS. Inicialmente, observo que documentos emitidos pela Prefeitura Municipal de Novo Machado-RS informam que a parte autora exerceu mandato eletivo de vereador de 08/1998 a 04/2006 e de 01/2008 a 12/2012 (evento 1 - PROCADM4, fls. 53/83) e ocupou cargo de secretário municipal de 05/2006 a 08/2007 (evento 18 - EXTR1, f. 02), com descontos de contribuições previdenciárias supostamente destinadas para o RGPS a partir de 08/1998 (evento 1 - PROCADM4, fls. 58/83). Contudo, em que pese o conteúdo do documento ‘Sistema de Folha de Pagamento’ com rubrica "INSS" (evento 1 - PROCADM4, fls. 58/83), pontuo que não houve comprovação de qualquer recolhimento à Previdência Social relativamente ao período de 08/1998 a 31/12/2012. Com efeito, o extrato do CNIS juntado aos autos (Evento 1 - PROCADM4, fls. 101 e 104) comprova que não houve o recolhimento de qualquer contribuição previdenciária para o RGPS no período controvertido. Nesse contexto, e nos termos da fundamentação supra, entendo indevido o reconhecimento e averbação do tempo de contribuição de 08/1998 a 18/08/2004, no qual a parte autora ocupou mandato eletivo de vereador, perante o INSS, porquanto não houve comprovação de qualquer recolhimento à Previdência Social. Lado outro, faz jus a parte autora ao reconhecimento do tempo de contribuição e carência de 19/08/2004 a 31/12/2012, ocasião em que os exercentes de mandatos eletivos passaram a ser considerados, efetivamente, segurados obrigatórios. Assim, voto por dar parcial provimento ao recurso da parte ré para afastar o fim de afastar o reconhecimento do tempo de contribuição e carência de 08/1998 a 18/08/2004. II- Tempo de Serviço Total e Concessão do Benefício Somando-se o tempo de serviço comum reconhecido judicialmente ao tempo de serviço reconhecido pelo INSS administrativamente, a parte autora perfaz os seguintes tempos de serviço/contribuição totais: 15 anos, 2 meses e 11 dias em 16/12/1998 e em 28/11/1999; e 29 anos, 6 meses e 24 dias na DER, em 31/01/2019, e 173 meses computáveis como carência - insuficientes para a obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 195.743.397-0. Em 16/12/1998, a parte autora não possuía tempo de serviço mínimo (art. 3º da Emenda Constitucional nº 20/1998, art. 29 da Lei nº 8.213/1991, na redação anterior à Lei nº 9.876/1999, e art. 52 a 56 da Lei nº 8.213/91, hoje prejudicados em face da nova redação dada ao art. 201, § 7º, da CRFB/88) e, em 28/11/1999, não possuía idade mínima nem tempo de serviço mínimo para fins de obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (art. 9º da Emenda Constitucional nº 20/98). Na data da entrada do requerimento (DER), em 31/01/2019, a parte autora não possuía a idade mínima nem o tempo de serviço mínimo acrescido do pedágio, não fazendo jus ao benefício de Aposentadoria por tempo de Contribuição Proporcional (art. 9º, § 1º,da Emenda Constitucional nº 20/98). Por fim, também na data da entrada do requerimento a parte autora não contava com o tempo de serviço mínimo de 35 anos, sendo indevida a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição integral prevista no art. 201, § 7º, inciso I, da CRFB/88. III- Decisão Consoante a fundamentação - mantidos os demais termos da sentença - voto por dar parcial provimento ao recurso da parte ré para afastar o reconhecimento do tempo de contribuição e carência de 01/08/1998 a 18/08/2004 e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 195.743.397-0”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente